Tribunal: CARF
Processo: 16682.900173/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900173/2010-18
ACÓRDÃO
1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e dar-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 333.190,26, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo votou pelas conclusões do relator quanto ao conhecimento do recurso.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
26895.57255.041007.1.7.03-6881 (fls. 2 a 7), referente ao ano-calendário de 2004, informando
saldo negativo de CSLL composto por estimativas compensadas com outros tributos e
pagamentos.
Foi proferido o despacho decisório no 863962639 (fls. 8), nos seguintes termos:

Os pagamentos foram totalmente confirmados e somente uma parte das
estimativas compensadas foi reconhecida pela autoridade fiscal. O saldo negativo disponível
totalizou R$ 368.356,96, não sendo suficiente para homologar integralmente as DCOMPs
vinculadas à DCOMP que elencou o crédito (final 6881 e 5712).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
3
Conforme se extrai do detalhamento das estimativas compensadas, verifica-se (fl.
10):

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 14 a 19), arguindo que as estimativas compensadas que não foram
confirmadas são objeto dos processos no 1534.920.226/2008-13 e 15374.922447/2008-26
(DCOMP no 24213.07054.221106.1.7.04-6800). Em tais processos os despachos decisórios não
homologaram as compensações e não foram objeto de manifestação de inconformidade.
Contudo, no que tange à DCOMP no 16971.42144.231106.1.7.04-7830, objeto do processo
n°1534.920.226/2008-13, alega que efetuou o devido recolhimento do tributo, com acréscimos
legais, conforme apresentado em DARF quitado em 27 de maio de 2010, antes de proferido o
despacho decisório deste processo. Com relação à outra DCOMP (final 6800), afirmou que não há
discussão administrativa, restando somente a possibilidade judicial de discussão. Pugnou, ao final,
pelo reconhecimento da parcela de R$ 15.415,61, porquanto foi pago o montante devido.
Apresentou os seguintes documentos:
(i)
DCOMP no 16971.42144.231106.1.7.04-7830 (fls. 48 a 53); e
(ii)
DARF de pagamento do montante devido na DCOMP acima mencionada,
não homologada (fl. 63)
A DRJ analisou o feito e julgou procedente a manifestação de inconformidade (fls.
117 a 121). Entendeu que assiste razão à contribuinte, porquanto foi realizado o pagamento no
valor originário de R$ 15.415,61. Eis o dispositivo da decisão:
10. Ante o exposto, reconheço neste processo a parcela adicional de composição
de crédito, no valor originário, de R$ 15.415,61 a ser utilizada até o seu limite na
compensação dos débitos vinculados ao PER/DCOMP de que trata o Despacho
Decisório de no 863962639.
A contribuinte teve ciência da decisão em 07 de novembro de 2018 e, em 07 de
dezembro de 2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 130 a 137). Na petição, esclarece que a
parcela compensada no valor de R$ 333.190,26 (DCOMP final 6800), a despeito de o despacho
decisório que negou esta compensação não ter sido impugnado administrativamente, tal valor foi
exigido da empresa via execução fiscal e foi impugnado judicialmente através dos embargos à
execução fiscal no 0055267-65.2012.4.02.0051, em trâmite perante a 7a Vara Federal de Execução
Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Defende que acaso a defesa oposta por meio de embargos à
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
4
execução for julgada procedente, o crédito indicado na DCOMP objeto dos autos estará
confirmado e deveria compor o saldo negativo do período; entretanto, caso não seja exitosa sua
defesa e tenha que pagar o valor executado, também deverá tal parcela ser considerada no saldo
negativo aqui vindicado, sob pena de cobrança em duplicidade.
Anexa ao seu recurso:
(i)
o protocolo da petição dos embargos à execução fiscal (fls. 161 a 171);
(ii)
auto de penhora lavrado no valor de R$ 825.885,34 (fl. 191);
(iii)
documentos relacionados ao crédito tributário exigido na execução fiscal,
incluindo a DCTF original do 4o trimestre de 2003, DARF do pagamento do
tributo devido no exato valor, a DCOMP no 02031.80330.291204.1.3.04-
0578, retificada pela de no 24213.07054.221106.1.7.04-6800, despacho
decisório desta última, a DCTF retificadora e outros (fls. 193 a 236); e
(iv)
Laudo pericial apresentado no âmbito da execução fiscal (fls. 238 a 252).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade e Conhecimento do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
No que tange ao conhecimento da matéria arguida no Recurso Voluntário, assevero
que a DRJ não enfrentou o tema que diz respeito à compensação efetuada na DCOMP no
24213.07054.221106.1.7.04-6800, porquanto, naquele momento, a contribuinte aduziu que a
discussão em instância administrativa já teria finalizado, cabendo apenas medida judicial. A
manifestação de inconformidade apresentada naquele processo administrativo vinculado a esta
DCOMP foi considerada intempestiva.
Esclarece-se que tal matéria não foi suscitada especificamente na impugnação e foi
trazida agora, em Recurso Voluntário.
Contudo, em homenagem à verdade material e ao formalismo moderado, entendo
que seria possível a flexibilização dos requisitos de conhecimento do Recurso Voluntário, e decido
por analisar o tema, sobretudo, porque sua implicação prática versa sobre o conteúdo da Súmula
CARF no 177.
Entendo, a bem da verdade, que se trata de matéria de ordem pública, isto é,
passível de conhecimento de ofício pelo julgador administrativo e sem a necessidade de dilação
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
5
probatória, por ser um assunto cujo enfrentamento é estritamente jurídico. No mesmo sentido,
defendo esse entendimento com fundamento no próprio poder de autotutela da administração
pública, bem como no princípio eficiência, previsto no Código de Processo Civil, cuja construção
doutrinária se remete à economia processual e à celeridade.
Ao cabo, o controle de legalidade dos atos administrativos, no caso, tem relevância
pragmática notória, pois, ao final, caso não seja conhecido o Recurso Voluntário e não enfrentado
o seu mérito, poderá a contribuinte sofrer a cobrança em duplicidade de um crédito tributário cuja
execução fiscal já está em curso.
Soma-se a essa interpretação o fato de que a execução fiscal e os embargos
apresentados pela contribuinte datam de 10 de outubro de 2012, isto é, são posteriores ao
despacho decisório e à impugnação (10 de junho de 2010, com ciência em 14 de junho de 2010,
respectivamente). É exatamente a situação preconizada no artigo 16, §4o, alínea “b” do Decreto
no 70.235/1972.
Assim, conheço na íntegra do Recurso Voluntário.

Mérito
O cerne da questão em debate nestes autos envolve a controvérsia que reside na
possibilidade de se compor o saldo negativo de um período com a estimativa liquidada por
compensação, ainda que não homologada ou pendente de homologação.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo de período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo do
período posterior, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que constitui saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade de a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte, implicando a não homologação da compensação.
No caso em tela, a situação é peculiar, porquanto inicialmente tal estimativa
compensada não deveria ser confirmada pela autoridade fiscal, ante ao fato de que os valores que
foram utilizados na compensação da estimativa que compõem o saldo negativo pleiteado são
anteriores ao ano de 2003 e, portanto, não estavam vigentes as alterações promovidas pela Lei no
10.833/2003, que incluiu o §6o no artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
6
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Isso significa que as declarações de compensação anteriores à modificação
legislativa, não tinham a natureza jurídica de confissão de dívida e não serviam como instrumento
hábil e suficiente para a exigência do tributo indevidamente compensado. Pragmaticamente, se a
DCOMP não constituía confissão de dívida, a compensação não homologada também não seria
cobrada, o que não implicaria em duplicidade de cobrança.
Contudo, a contribuinte noticia a existência de execução fiscal que exige a não
homologação da DCOMP no 24213.07054.221106.1.7.04-6800, objeto do processo administrativo
no 15374.922447/2008-26, no valor de R$ 333.190,26.
Referida DCOMP é uma retificadora e foi transmitida em 22/11/2006, isto é,
posteriormente à alteração legislativa que incluiu o §6o, no artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e
atribuiu a natureza jurídica de confissão de dívida às declarações de compensação.
Desse modo, somando-se a tais constatações fáticas, a exigência do crédito
tributário constituído na declaração de compensação não homologada, por meio de execução
fiscal, o risco de duplicidade de cobrança de um mesmo crédito tributário é real. Acaso o resultado
dos embargos à execução fiscal seja exitoso para a contribuinte, tal valor deveria refletir no saldo
negativo de CSLL aqui vindicado; por outro lado, se a exigência na execução fiscal for satisfeita,
também haverá o pagamento da compensação não homologada, cujo crédito foi utilizado para
adimplir a estimativa compensada na DCOMP objeto destes autos.
Por essas razões, entendo que limitar o saldo negativo composto pela estimativa
confessada e compensada, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, situação pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive,
decorreu do Parecer Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
7
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Nesse sentido, confirmo a estimativa compensada e indicada como parcela
componente do saldo negativo vindicado pela contribuinte no PER no 26895.57255.041007.1.7.03-
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900173/2010-18
8
6881, reconhecendo o saldo negativo adicional de CSLL, no ano-calendário de 2004, de
R$ 333.190,26.
Eis o resultado do julgamento:
Decisão/Julgamento
Composição do Saldo Negativo
Despacho Decisório
Pagamentos (DD)
R$ 935.202,62
Estimativas Compensadas
R$ 6.061,26
Acórdão DRJ
Estimativas Compensadas (adicional)
R$ 15.415,61
Acórdão CARF
Estimativas Compensadas (adicional)
R$ 333.190,26
Dedução
CSLL Devida
R$ 572.906,92
Saldo Negativo de CSLL no ano de 2004
Saldo Negativo Reconhecido
R$ 716.962,83
Conclusão
Diante dos fundamentos anteriormente veiculados, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para confirmar a estimativa compensada como parcela componente do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 no valor adicional de R$ 333.190,26, a fim de
reconhecer o saldo negativo de CSLL total de R$ 716.962,83 no período, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 266
DF CARF MF
Original